Tribunal: TCU
Processo: 021.805/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência e Uasg 153173 (Objeto: Este edital tem por objeto a convocação de editores interessados em participar do processode aquisição de obras literárias e informativas, destinadas às crianças, e obras de apoio pedagógicodestinadas a subsidiar teórica e metodologicamente docentes, voltadas à Educação Infantil (crechee pré-escola), primeira etapa da Educação Básica, das redes públicas federal, estaduais,municipais e do Distrito Federal, e às instituições de Educação Infantil comunitárias,confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público, conformecondições e especificações constantes neste edital e em seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 180/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Convocação 1/2024 CGPLI - Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) da Educação Infantil, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cujo objeto é a convocação de editores interessados em participar do processo de aquisição de obras literárias e informativas, destinadas às crianças, e obras de apoio pedagógico destinadas a subsidiar teórica e metodologicamente docentes, voltadas à Educação Infantil (creche e pré-escola), primeira etapa da Educação Básica, das redes públicas federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, e às instituições de Educação Infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público. Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) exigência de apresentação do material digital em formato HTML5, que impõe custos aos participantes antes da celebração do contrato; e b) o edital de convocação não contém regras relativas à apresentação de impugnação. Considerando que o denunciante requer, ademais do conhecimento da denúncia, a impugnação e retificação do edital de convocação 1/2024 seja examinada, a prorrogação do prazo de inscrição, tendo em vista a demora na resposta à impugnação e a inserção, neste e nos próximos editais do PNLD, item orientando a apresentação de impugnações. Considerando que, ao examinar o feito, a unidade técnica considerou presente os pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora nos argumentos trazidos pela denunciante; contudo, diante da insuficiência de informações necessárias a uma adequada manifestação quanto ao perigo da demora reverso, propôs a realização de oitiva prévia do FNDE, para que se manifestasse acerca dos indícios de irregularidade. Considerando que, após a realização da medida saneadora, a AudContratações concluiu estar configurado o pressuposto do perigo da demora, uma vez que o edital de convocação já foi publicado e o processo de escolha e aquisição dos livros foi deflagrado. Considerando que concluiu, ademais, pela existência de perigo da demora reverso por se tratar de contratação de bem essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada, que deve ser realizado a cada biênio, dada a necessidade de atualização constante do material didático a ser disponibilizados aos estudantes. Considerando que, no que tange à "exigência de disponibilização do conteúdo digital em formato HTML5 durante a fase de inscrição dos interessados e obras", a unidade técnica, valorando especialmente a preservação do interesse público, entende como medida mais adequada ao caso concreto a expedição de ciência à unidade jurisdicionada da irregularidade constatada em sua instrução, para que não volte a ocorrer outros editais de convocação. Considerando que, relativamente à "ausência de previsão e orientações relativas à apresentação de impugnações ao Edital", o FNDE se comprometeu a contemplar, nos próximos editais de convocação, regras relativas à apresentação de impugnação aos seus termos, o que enseja a desnecessidade de expedição de ciência à unidade jurisdicionada quanto a esse ponto; Considerando o teor da instrução da unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, na forma do art. 143, V, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) no mérito, considerar a presente denúncia procedente; (iii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; (iv) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Edital de Convocação 1/2024 CGPLI - Programa Nacional do Livro e do Material Didático da Educação Infantil, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) não restou devidamente justificada a exigência de carregamento das obras das categorias 1 e 2 em formato HTML5 durante a fase de inscrição dos interessados e obras (item 6.5.3 do edital), o que configura violação à Súmula - TCU 272, que considera indevida a imposição de ônus desnecessário aos interessados antes da celebração do contrato; (v) deixar de dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, acerca da ausência de previsão e orientações relativas à apresentação de impugnações ao Edital de Convocação 1/2024 CGPLI - Programa Nacional do Livro e do Material Didático da Educação Infantil, em violação ao art. 164 da Lei 14.133/2021, ao art. 16 do Decreto 11.878/2024 e ao art. 5o, LV, da CF/1988, tendo em vista que a unidade jurisdicionada dispõe-se a inserir dispositivo específico sobre impugnação ao edital nos os próximos editais, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; (vi) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; (vii) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao denunciante; e (viii) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.805/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.